Tribunal: STF
Processo: AI 749998
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. 3. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. 4. Mero inconformismo à incidência da Súmula 284. 5. Precedentes. 6. Embargos protelatórios. 7. Imposição de multa. 8. Embargos de declaração rejeitados.